Tribunal: TJMT
Processo: 1028592-20.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028592-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), LEONARDO DA GUIA LIMA - CPF: 031.730.981-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), LEONARDO DA GUIA LIMA - CPF: 031.730.981-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. E. D. S. D. L. - CPF: 074.306.851-37 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AGRESSÃO E POR PARTE DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO – AFRONTA A DIGNIDADE HUMANA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
– PRECEDENTES STJ [RHC N. 191.141] E TJMT [N.U 1004024-37.2024.8.11.0000] – NÃO CONHECIMENTO – 2. MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA (303,70 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), ALÉM DE APETRECHOS INDICATIVOS DE MERCANCIA – SUBSTÂNCIA COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.º 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –

WRIT
CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos”
(AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

In casu
, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
(Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT)

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Leonardo da Guia Lima
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/09/2024, em tese, pela prática dos crimes previsto nos art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Na audiência de apresentação, pleiteou o relaxamento da prisão em razão do paciente ter sofrido violência físicas dos policiais, sendo o pleito negado. Na oportunidade, foi homologado a prisão em flagrante e convertido em preventiva.

Expõe que inexiste o preenchimento dos requisitos legais, resultando em fundamentação inidônea para amparar tal medida.

Alega que o fato do beneficiário ter sofrido agressões físicas e psicológicas por parte dos policiais, torna a prisão ilegal.

Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, o qual torna as medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP suficientes ao caso.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante cumprimento de medidas cautelares (art. 319 do CPP); no mérito, que seja concedida a ordem em definitivo. (Id. 244633168)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
246381191
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
248349692)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id.249563180)

Habeas Corpus
– Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva – Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar – Improcedência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Decisão lastreada na garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime – Expressiva quantidade de entorpecentes, além da apreensão de uma balança de precisão e apetrechos destinados ao embalo dos materiais ilícitos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 25 da TCCR/TJMT – Paciente que supostamente utilizou sua filha menor de idade para a traficância – Constrição cautelar justificada – Alegada ocorrência de violência física dos policiais durante a detenção – Não acolhimento – “É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 12/4/2024) – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente periculum libertatis (Enunciado Orientativo nº 43 da TCCR/TJMT) – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo da Guia Lima
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, busca-se a revogação da custódia cautelar do paciente, em razão de ter sofrido violência física e psicológica por parte dos policiais, o que torna tal medida ilegal.

Pois bem.

Conforme já exposto, o paciente foi preso em flagrante no dia
17/09/2024, em tese, pela prática dos crimes previsto nos art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Consta no boletim de ocorrência:

“[...]RECEBEMOS DENÚNCIA VIA CIOSP QUE O SUSPEITO ESTARIA CONDUZINDO UM VEÍCULO DE PLACA COM FINAL 07 ONDE O MESMO ESTARIA ENTREGANDO ENTORPECENTES NA ÁREA DO BAIRRO OSMAR CABRAL, UTILIZANDO DUAS MENORES COMO PRETEXTO PARA NÃO SER SUSPEITO AO ANDAR COM SUAS FILHAS NA ENTREGA DE DROGAS, APÓS EM RONDAS NA ÁREA LOGRAMOS ÊXITO DE ENCONTRAR A CAMINHONETE, DADO ORDEM DE PARADA, E FEITO A ABORDAGEM PESSOAL NÓS MESMO ONDE FOI ENCONTRADO COM A MENOR ANA ESTER DA SILVA EM BAIXO DA CAMISETA BEM VISÍVEL, ONDE FOI SOLICITADO PARA A MESMA MOSTRAR O QUE SERIA, ONDE FOI VERIFICADO QUE SERIA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, SENDO FILHA DO CONDUTOR DA CAMINHONETE S10 DE COR BRANCA DE PLACA QCF 8907 NO VEÍCULO A OUTRA FILHA DE NOME MARIA LUIZA DA SILVA D ERI LIMA, DIANTE DO FATO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO LEONARDO E FALADO A MENOR INFRATORA QUE SERIA ENCAMINHADA PARA DELEGACIA COM A PRESENÇA DO CONSELHO TUTELAR PARA AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, COM USO DE ALGEMA. OBS: O VEICULO FOI ENTREGUE AO SENHOR NUNCIO D ERI CPF 18467687487 SOGRO DO SUSPEITO. ” (Id. 244633198 – p. 08)

Na audiência de custódia, foi convertido a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de LEONARDO DA GUIA LIMA, detido pela suposta prática do delito previsto no art. art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (nota de culpa). No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Inicialmente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Neste particular, as alegações defensivas para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão não se mostram suficientes para tanto, já que as declarações dos policiais, o termo de apreensão e o laudo pericial demonstram a legalidade do auto de prisão.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes acerca da autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial de constatação, bem como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, ao ser indagado a respeito dos fatos, o policial militar VALDINEI DE SOUZA E SILVA (id. 169455418), relatou o seguinte:

“[...] QUE o depoente estava em serviço quando receberam informações via CIOSP, de que um suspeito estaria conduzindo um veículo S10 de cor branca, de PLACA com final 07 onde o mesmo estaria entregando entorpecentes na área do bairro OSMAR CABRAL, e utilizava duas menores de idade, como pretexto, para não ser suspeito ao andar com suas filhas na entrega de drogas; QUE de posse dessa informação, realizaram rondas na área e lograram êxito em encontrar a caminhonete, portanto, deram ordem de parada; QUE foi realizado a abordagem pessoal nos ocupantes do veículo, e foi encontrado com a menor ANA ESTER DA SILVA em baixo da camiseta, bem visível, onde foi solicitado para a mesma mostrasse o que seria, e foi verificado que seria substância análoga à pasta base, sendo filha do condutor da caminhonete S10 de cor branca de PLACA QCF 8907; QUE no momento dessa abordagem pessoal notaram que a ANA ESTER DA SILVA, estava procurando um local para dispensar a droga, mas não deu tempo e foi abordada; QUE no veículo estava também a outra filha de nome MARIA LUIZA DA SILVA D ERI LIMA; Diante do fatos, deram voz de prisão ao suspeito LEONARDO e falado a menor infratora que seria encaminhada para delegacia com a presença do conselho tutelar para as demais providências cabíveis; Esclarece o depoente que o veículo foi entregue ao senhor NUNCIO DERI CPF 18467687487 sogro do suspeito. [...]”

O depoimento em questão foi corroborado pelas declarações dos policiais Valdinei de Souza e Silva (id. 169455418) e Afonso Henrique Lopes Brandão (id. 169455420).

Portanto, ao menos pelo que consta nos autos até o presente momento, constata-se que a dinâmica dos fatos é suficiente para se inferir que o entorpecente era destinado ao tráfico, notadamente em razão da expressiva quantidade de droga apreendida.

Destaque-se que o laudo pericial de id. 169455417 constatou resultado positivo para a presença de cocaína.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chegase à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, revelada pela expressiva quantidade de droga apreendida (303,70g de cocaína), bem como pelo fato de o custodiado, em tese, ter utilizado sua filha menor de idade para a traficância, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Assim sendo, a gravidade concreta da conduta, além de evidenciar o risco gerado por seu eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, o delito imputado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEONARDO DA GUIA LIMA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]” (Id. 244633195)

Logo, o Magistrado de origem prestou as informações da seguinte forma:

“[...]
Trata-se de auto de prisão em flagrante do paciente, já qualificado nos autos, pela prática do delito tipificado em tese, de tráfico de drogas – art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ocorrido no dia 17.09.2024.

Durante a realização da audiência de custódia, aos 18.09.2024, o douto colega homologou o auto de prisão em flagrante delito e converteu a prisão em preventiva (ID 169555290).

Posteriormente, o feito fora redistribuído a este Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, qual determinei, entre outras providências de ordem formal, vista ao Ministério Público para manifestar quanto ao pleito formulado pela autoridade policial (ID 169455414 – requerendo a prisão preventiva e quebra de sigilo de dados e busca exploratória), ID 169666328.

Em continuação, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e produção antecipada de provas juntada no ID 169810943, feito posteriormente a realização de audiência de custódia, em razão da redistribuição a este Juízo.

O Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos requerimentos (ID 170106210), subsequente Indeferi o pleito formulado pela defesa, qual anexo a decisão a estas informações para conhecimento de Vossa Excelência (ID 171223675).

Na sequência, o Habeas Corpus foi impetrado em favor do paciente e o Insigne Relator, indeferiu a liminar vindicada pelo Impetrante (ID 172323067).

Cumpre-me informar, que o Ministério Público ofertou denuncia nos autos do Inquérito Policial nº 1019500-86.2024.8.11.0042, e de acordo com o Provimento TJMT/CM nº 38/2021, em seu artigo 3º caput e parágrafo único, cessa a competência deste Núcleo de Inquéritos Policias, portanto determinei a redistribuição dos autos juntamente com os autos nº 1019500-86.2024.8.11.0042.” (Id. 248349699)

Pois bem.

Acerca da preliminar de nulidade pela ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua detenção tenho por inviável o debate aprofundado de provas na via estreita do
writ
.

Assim, dispõe o entendimento do Col. STJ:

“...É incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise das questões relativas à agressão e à prática de tortura por parte dos policiais, por demandar detido e profundo revolvimento fático-probatório dos autos” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

No mesmo sentido, os arestos de minha relatoria
:

“[...] é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de habeas corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.” (N.U 1001439-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020,Publicado no DJE 12/03/2020)

“...Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição.” (...) (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). (N.U 1004024-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“...A tese de negativa de autoria e a alegação de prática de tortura pelos policiais são matérias que demandam aprofundado exame de provas, o que se mostra impróprio na via estreita do Habeas Corpus. (N.U 1014900-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019)

Assim, não conheço da tese de irregularidade na abordagem policial.

Quanto aos pressupostos da segregação cautelar, cumpre
ressaltar que
a prisão preventiva é uma medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

• Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, o increpado representa ao meio social, diante gravidade concreta da empreitada criminosa, em razão da quantidade expressiva do entorpecente apreendido e a nocividade à saúde (303,70 gramas de pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e outros materiais típico de mercancia.

Assim, o Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT, traz a seguinte redação:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Não obstante, denota-se através o Policial Militar que realizou a prisão em flagrante, que ao abordar o paciente, foi encontrado parte da droga escondido embaixo da camiseta de uma das suas filhas, resultando em maior reprovabilidade a sua conduta.

À propósito, o
art. 227 da Constituição Federal/88
, prevê no dispositivo legal, que é dever da família na proteção integral de seus filhos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Portanto, entendo que a prisão cautelar se mostra legítima,
consubstanciada em indicativos de envolvimento do beneficiário em tráfico de drogas, bem como, indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para comercialização de entorpecentes.

Nesse sentido:

“[...] É válido manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando na quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo duas porções de cocaína (pesando aproximadamente 43 gramas), duas porções grandes e dezoito porções médias de maconha (pesando aproximadamente 1179 gramas), além de dinheiro e uma balança pequena de precisão, evidenciando suposta comercialização de drogas. Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. Somente se aplica o disposto no artigo 580 do CPP, estendendo ao paciente os benefícios concedidos a co-ré, quando houver similitude nas situações fático-processuais, o que não ocorre no vertente caso. (N.U 1000846-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

“[...] 1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo paciente consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, circunstância, essa, que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Restam inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelam a insuficiência das cautelares mais brandas. 3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública. 4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada. (N.U 1025557-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Além de tudo, embora o beneficiário tenha alegado possuir condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...] Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...] Os predicados pessoais não afetam a segregação quando e verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, verifico ainda que, o presente caso não procede substituir a preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Por fim, importante mencionar que o juízo de origem informou que a denúncia já foi ofertada pelo Ministério Público, sendo o feito redistribuído nos autos n. 1019500-86.2024.8.11.0042. Vejamos:

“[...]
Cumpre-me informar, que o Ministério Público ofertou denuncia nos autos do Inquérito Policial nº 1019500-86.2024.8.11.0042, e de acordo com o Provimento TJMT/CM nº 38/2021, em seu artigo 3º caput e parágrafo único, cessa a competência deste Núcleo de Inquéritos Policias, portanto determinei a redistribuição dos autos juntamente com os autos nº 1019500-86.2024.8.11.0042.”

Por todo exposto,
CONHEÇO EM PARTE O
WRIT
, E NESSA EXTENSÃO, DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo da Guia Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024